Tribunal: TCU
Processo: 001.510/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 995/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.510/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Abreu (CPF XXX.349.693-XX); Argentino de Souza Santos Filho (CPF XXX.240.773-XX); Diomar Gomes de Arruda (CPF XXX.788.003-XX); Domingos Borges Araújo (CPF XXX.869.953-XX); Jesse Rodrigues Lucena (CPF XXX.954.443-XX); Jose Guimarães de Sousa (CPF XXX.645.143-XX); Marinilde Teles Sousa (CPF XXX.977.063-XX); Pedro Antônio Muniz Ferreira (CPF XXX.412.157-XX); Raimundo Nonato Alves de Sousa (CPF XXX.206.903-XX) e Vivian Almeida Cruz (CPF XXX.548.663-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.